Tribunal: TJDFT
Processo: 0011074-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, em face do acórdão de ID 15605135. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasilia,13 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator